Tribunal: TJMT
Processo: 1021418-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021418-96.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNAMIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL
, DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO,
QUE DISPÕE SOBRE
CÓDIGO DE CONDUTA FUNCIONAL DOS SECRETÁRIOS DO
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
– POSTULADA LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA CITADA
LEX

–
POSSIBILIDADE –

COMPROVAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
–
LEI QUE PADECE DE VÍCIO FORMAL, POR TRATAR MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
E
VIOLA
R
O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
LIMINAR
DEFERIDA.

A concessão de medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade é providência de caráter excepcional, razão pela qual é necessário que o requerente demonstre, de plano, o preenchimento dos requisitos autorizadores consubstanciados no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
.

Na espécie,
demonstrado o
fumus boni iuris

pela invasão, do Poder Legislativo, em matéria adstrita e de competência privativa do
c
hefe do Executivo
; bem como o

periculum in mora
consubstanciado no fato
de que os Secretários Municipais correm o risco de sofrer

sanções pelo descumprimento da citada lei que padece de vício formal
e violação ao princípio da Separação dos Poderes
, é imperioso o
deferimento do pedido liminar
a fim de suspender a
sua
eficácia
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:

Trata
-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
liminar
, proposta
pelo

Pr
efeito Municipal de
Rondonópolis
,

José
Carlos Junqueira de Araújo
,

objetivando
a declaração de inconstitucionalidade

da Lei n. 8.871/2016
,
de iniciativa da Câmara Municipal de
Rondonópolis
,
que estabelece o Código de Conduta Funcional dos Secretá
rios
Municipais
,
em virtude de suposta
ofensa ao
s seguintes dispositivos:
art.
2o
da
Constituição
Federal
;
e

arts
. 39, parágrafo único, II,
b
; 66, V; e 195, parágrafo único, II,
da Constituição

do Estado
de
Mato
Grosso
.

Sustenta, o requerente
,
que
a matéria
relativa a
servidores públicos e
seu
regime jurídico
deve ser regida por
lei de iniciativa privativa do
c
hefe
do
E
xecutivo, de modo que “
a Lei n. 8.871/2016 do Município de Rondonópolis sofre d
e vício formal, ou
nomodinâmico
, subjetivo, pois como já dito acima, o projeto de lei que resultou na norma impugnada foi de autoria parlamentar, fugindo das atribuições do poder legislativo, atentado, inclusive, à separação dos poderes
”
.

Com base
em tais
fundamentos, postula
a concessão de medida cautelar
para
suspende
r
a vigência do ato legislativo apontado como inconstitucional; e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.

Instada a se
pronunciar
, nos termos do art. 10, § 3o da Lei n. 9.868/99, a Câmara Municipal de
Rondonópolis
,
deixou transcorrer
in albis
,
por
duas

v
e
zes
, o prazo para
se
manifesta
r
, consoante se infere das certidões
que se

encontram nos
IDs

70515964
e
88760465
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
89933999
, opina pel
o
deferimento da liminar.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito eletrônico em pauta para apreciação da medida de urgência, na forma regimental.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta do relatório, pretende, o requerente, a concessão de medida liminar para suspender a eficácia
da Lei Municipal n. 8.871, de 25 de maio de 2016, que institui, no âmbito do Poder Executivo, o Código de Conduta Funcional dos Secretários Municipais,
apontad
a
como formalmente inconstitucional, na medida em que a Casa de Leis de
Rondonópolis
, por
iniciativa do Vereador Rodrigo da
Zaeli
,
a
promulgou.

Com efeito, o

citado V
ereador
,

apresentou

o Projeto
de
Lei n. 03, de 7 de março de 2016
,
visando
estabelecer um conjunto de normas e padrões de conduta funcional, de educação, ética e de prevenção à corrupção aos Secretários Municipais de Rondonópolis, na prestação de
serviços públicos,
que se transformou na

l
ei
acima referida
com a
seguinte redação:

Lei Municipal n. 8.871, de 25 de maio de 2016

Art. 1o
Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Código de Conduta Funcional dos Secretários Municipais, compreendendo normas de conduta funcional, de educação ética e de prevenção à corrupção, na conformidade das disposições desta lei.

Art. 2o
São objetivos do Código de Conduta Funcional dos Secretários Municipais:

I

-
estabelecer
, no campo ético, normas específicas de conduta funcional;

II

-
orientar e difundir
os princípios éticos, prevenindo condutas disfuncionais e ampliando a confiança da sociedade na integridade das atividades desenvolvidas pela Administração Pública Municipal;

III

-
reforçar um ambiente de trabalho ético que estimule o respeito mútuo entre os servidores e a qualidade dos serviços públicos;

IV -

aperfeiçoar
o relacionamento com os cidadãos e o respeito ao patrimônio público;

V -

assegurar
a clareza das normas de conduta, de modo que a sociedade possa exercer sobre elas o controle social inerente ao regime democrático;

VI -

amparar
a Controladoria Interna do Município na apuração das condutas em desacordo com as normas de conduta funcional.

Art. 3o
A conduta dos Secretários Municipais reger-se-á, especialmente, pelos seguintes princípios e valores:

I-

ética;

II-

integridade
;

III-

transparência;

IV -

respeito
ao meio ambiente e à dignidade da pessoa humana;

V-

impessoalidade
;

VI -

dignidade e decoro
no exercício de suas funções;

VII-

boa-fé;

VIII-

iniciativa;

IX-

eficiência
;

X-

presteza
;

XI-

legalidade;

XII-

compromisso com o interesse público;

XIII-

responsabilidade;

XIV-

assiduidade;

XV-
pontualidade.

Art. 4o
Os Secretários Municipais, além dos deveres previstos na legislação vigente, devem:

I -

exercer
suas atribuições com eficiência, com otimização dos recursos disponibilizados pela Administração, buscando prestar os serviços de maneira ágil e sem atrasos;

II -

ser
íntegro;

III -
dar celeridade a qualquer prestação de contas para otimização dos recursos, direitos e serviços da coletividade sob o seu encargo;

IV -

tratar
com respeito e prontidão os usuários dos serviços públicos, buscando, quando possível, aperfeiçoar processos de comunicação e o contato com o público;

V -

respeitar
todos os usuários, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de sexo, cor, idade, nacionalidade, religião, orientação sexual, opinião e/ou filiação político-ideológica e posição social;

VI -

respeitar
a hierarquia e cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais e antiéticas, dando ciência às autoridades competentes;

VII -
resistir às pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou antiéticas, denunciando-as às autoridades competentes;

VIII -
manter sob sigilo informações sensíveis ou que atentem contra a privacidade, às quais tenha acesso em decorrência do exercício profissional ou convívio social;

IX -

assegurar
o direito fundamental de acesso à informação, considerando a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção, em conformidade com as demais diretrizes e princípios básicos da Administração Pública;

X -

assegurar
, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, a gestão transparente da informação;

XI -
proteger informações sob sigilo na forma da lei e da Constituição Federal;

XII -
ser assíduo e pontual ao trabalho, levando em conta os potenciais danos diretos e indiretos à Administração Pública;

XIII -
compartilhar com os colegas o conhecimento obtido em cursos,

congressos e outras modalidades de treinamento, realizados em função de seu trabalho;

XIV -
facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, na forma da lei;

XV -

abster-se
, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais;

XVI -
abster-se de receber brindes e vantagens pessoais oferecidas por terceiros interessados em contratos a serem firmados com o Executivo Municipal;

XVII -
Manter conduta ética e impessoal com os participantes de procedimentos licitatórios, sem esboçar preferências pessoais;

Parágrafo único.
Nas situações previstas nos incisos VI e VII, a representação, denúncia ou comunicação poderá ser feita diretamente à Controladoria Municipal, instruída com provas, sendo assegurado o total sigilo dos dados do denunciante.

Art. 5o
Os Secretários Municipais, além das vedações previstas na legislação vigente, não podem:

I -

ser
coniventes com erro ou infração a este Código de Conduta Funcional ou legislação correlata à Administração Pública Municipal;

II -

usar
de artifícios para dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa;

III -
deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais;

IV -

utilizar
sua função em situações que configurem abuso de poder ou práticas autoritárias;

V -

apresentar
acusação infundada contra qualquer agente público ou da alta administração, atribuindo infração de que o sabe inocente;

VI -
alterar ou deturpar
o teor de documentos que deva encaminhar para providências;

VII -
iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos;

VIII -
fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio ou de outrem, salvo em defesa de direito;

IX -

apresentar-se
sob efeito de substancias alcoólicas e/ou entorpecentes no serviço ou em situações que comprometam a imagem institucional da Prefeitura;

X -

recusar-se
, sem justificativa, a fornecer informação requerida, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa.

Art. 6o
Os Secretários Municipais poderão participar de eventos de natureza político-eleitoral, como convenções e reuniões de partidos políticos, comícios e manifestações públicas autorizadas em lei.

Art. 7o
A participação em atividades de natureza político-eleitoral não poderá resultar em prejuízo do exercício da função pública, nem implicar o uso de recursos públicos de qualquer espécie ou de outros agentes públicos, salvo exceções previstas em lei.

Art. 8o
Aos agentes públicos, incluídos os da alta administração, é vedado valer-se de viagens de trabalho para participar de eventos político-eleitorais.

Art. 9o
Os agentes públicos, incluídos os da alta administração, a partir do momento em que manifestar de forma pública a intenção de candidatar-se a cargo eletivo, não poderão praticar ato de gestão visando sua promoção pessoal em detrimento do interesse público.

Art. 10
Havendo possibilidade de conflito de interesse entre a atividade político-eleitoral e a função pública, os Secretários Municipais deverão abster-se de participar daquela atividade ou requerer seu afastamento do cargo.

Art. 11
Suscita conflito de interesses o exercício de atividades por Secretários Municipais que contrariem o interesse público e beneficiem interesses particulares, como:

I
-

a
prestação de serviços à pessoa física ou jurídica ou manutenção de vínculo de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão individual ou coletiva do Município, em matéria que se relacione com a finalidade da unidade ou serviço em que esteja lotado;

II
-

o
uso de influência, de forma direta ou indireta, cujo agente tenha acesso em razão do cargo, para benefício privado próprio ou de outrem;

III
-
o uso ou vazamento seletivo de informação sigilosa, em proveito próprio ou de outrem, à qual o agente tenha acesso em razão do cargo.
Parágrafo único.
A ocorrência de conflito de interesses independe do recebimento direto ou por meio de terceiros de qualquer ganho ou retribuição pelo Secretário Municipal.

Art. 12
É vedada aos Secretários Municipais a aceitação de presentes, benefícios ou vantagens, exceto as decorrentes de premiações.

Parágrafo único.
Entende-se como premiações as concedidas independente do cargo ocupado pelo agente público, devendo os critérios a serem adotados para sua seleção serem públicos e claros, não sendo passíveis de dúvidas.

Art. 13
Os agentes públicos, incluídos os da alta administração, não poderão receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada em desacordo com a lei, nem receber transporte, hospedagem, alimentação ou quaisquer favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade.

Art. 14
As normas fundamentais de conduta ética da alta administração Municipal visam, especialmente, às seguintes finalidades:

I -

tornar
claras as regras éticas de conduta da alta administração, possibilitando à sociedade aferir a lisura do processo decisório governamental;

II -

contribuir
para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da Administração Pública Municipal, a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior.

Art. 15
Os preceitos relacionados neste Código não substituem e sim corroboram os deveres e vedações constantes na legislação vigente do Município de Rondonópolis e da legislação correlata.

Art. 16
A fim de dar cumprimento
a
presente Lei poderão ser editadas normas e orientações complementares que se afigurarem necessárias.

Art. 17
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Como se sabe,
para a concessão de medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade – que, diga-se de passagem, trata-se de providência de caráter excepcional – é necessário que o requerente demonstre, de plano, o preenchimento dos requisitos autorizadores consubstanciados no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
, consoante a disposição do art.
10 da Lei n. 9.868/99.

E, no caso
em debate,

constata-se
a
presença

de ambos os
requisitos, conforme salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID
89933999
),
sendo, portanto, necessária a
concessão
da
medida cautelar
, pleiteada na peça
exordial
.

Isso
,
porque a matéria
contida na lei reprochada
, criada pela Câmara Municipal de Rondonópolis

–
dispondo
sobre
servidor público da Administração Pública Municipal e seu
regime jurídico
–
,
está
inserida
no âmbito da competência privativa do Prefeito Municipal,
consoante se infere do disposto no art. 195, parágrafo único, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso
assim redigido
:

Art. 195.
O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciat
iva.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

[...]

III –
servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
;
Destacamos

Sendo a
ssim, não resta a menor dúvida que a lei
objurgada
, acaba por promover alterações no regime jurídico dos Secretários Municipais, ao dispor sobre as normas de condut
a
funcional e de educação ética dos referidos profissionais, que apesar de serem cargos de natureza política,
são servidores públicos ligados ao Poder Executivo Municipal, especialmente considerando que seus cargos estão
diretamente adstritos à nomeação e
exoneração pelo
c
hefe
do Executivo
. Além disso, a referida
lex
impõe
obrigações para
os
ocupantes
dos referidos cargos
, em total descompasso com as balizas

estabelecidas
pelo ordenamento jurídico, firmadas no sentido de que eventuais modificações no regime jurídico dos servidores públicos
são
da competência privativa do
c
hefe do Poder Executivo.

Nesse contexto
, a
lei reprochada
ganha contorno de inconstitucionalidade em dois pontos
:

p
rimeiro
,
quando
se
imiscui na regulamentação de aspectos associados, ainda que indiretamente ao regime jurídico de servidor ligado aos quadros do Poder Executivo. Segundo
,
quando
cria
novas obrigações a órgão vinculado a estrutura do Poder Executivo
, como no parágrafo único do art. 4o que impõe comunicação à Controladoria Municipal nos casos de violação a alguns dispositivos da referida
norma
.

O
Supremo Tribunal Federal
, enfrentando tema

similar deixou assentado
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Estadual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 2o). 2
.
Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado por parlamentar, quando a Constituição Federal (art. 61, § 1o, II, c e
e
) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos
.
3. Ação Direta julgada procedente.

(STF, ADI 4288, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020).
Destacamos

Por outro viés, é imperativ
o
registrar que além
do
vício de iniciativa
acima demonstrado, na espécie,
ocorre também a violação ao
Princípio da Separação dos Poderes

no âmbito municipal,
previsto
no art. 190,
caput
,
da Constituição do Estado de Mato Grosso
, que prevê a independência e a harmonia entre os Poderes Legislativo e Executivo
.

Destarte
, em que pese a relevância social da matéria e a inegável reprovabilidade das condutas que se pretendiam coibir, não é possível ignorar a inconstitucionalidade formal do diploma oriundo do Poder Legislativo
de Rondonópolis
que legislou sobre matéria de competência
privativa do
c
hefe do Executivo,
em violação ao art. 195, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

Por conseguinte
,
é necessário reconhecer que
primeiro requisito para a concessão da medida de urgência
está demonstrado pela invasão, do Poder Legislativo, em matéria adstrita e de competência privativa do
c
hefe do Executivo
; estando, d
e igual maneira,
presente o

periculum in mora
consubstanciado
no fato de que os Secretários Municipais correm o risco de sofrer sanções pelo d
escumprimento da citada
l
ei que padece
de vício formal.

Posto isso,
defiro a liminar
pleiteada

para suspender a vigência da Lei Municipal n. 8.871, de 25 de maio de 2016
, determinando,
por consequência, a

requisi
ção
, nos termos do art. 6o, parágrafo único, da Lei n. 9868/1999 c/c o art. 172, § 2o do RITJMT,
das
informações a respeito do mérito desta ação, à Câmara Municipal de
Rondonópolis
, na pessoa de seu presidente, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias.

Após, remeta-se o presente feito eletrônico à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021